Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-68.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Furto. Imputabilidade. Maus antecedentes. Reincidência. Motivos do crime. Pena-base. Fração de aumento. Regime prisional.
1 – Não se reconhece a inimputabilidade se não há prova idônea de que, à época dos fatos, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Para tanto, cabia à defesa requerer a instauração de incidente de insanidade mental, o que não fez.
2 - Se o réu registra duas condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
3 - Os motivos do crime – para adquirir droga para consumo pessoal – não devem ser valorados negativamente. A dependência química é questão de saúde pública, que deve ser tratada pelo Estado.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP).
6 – Apelações providas em parte.